Tribunal: STF
Processo: Rcl 37012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE, NA SUA PARTE DISPOSITIVA, AFRONTA TESE FIXADA NA ADPF 324. 



    1. Reclamação que teve o seu seguimento negado, por ausência de estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados, tendo em conta que a decisão reclamada reconheceu a ilicitude da terceirização com base na existência de fraude contra o regime de emprego, tema não discutido no julgamento da ADPF 324.



    2. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à parte da decisão reclamada que “impõe uma obrigação para o futuro e uma obrigação contrária à orientação maior, que é a licitude da terceirização, inclusive para a atividade-fim”.



    3. De fato, a decisão reclamada, ao determinar em seu dispositivo que a ora reclamante se abstivesse de terceirizar atividade-fim, em qualquer circunstância, acabou por ofender o paradigma apontado.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar parcialmente procedente a reclamação.